Tribunal: TJDFT
Processo: 0735445-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735445-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO WILTON BATISTA VIEIRA, FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF - PRODEF AGRAVADO: ARLENE ROSA DOS REIS, SIMOES EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por ANTONIO WILTON BATISTA VIEIRA, FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF - PRODEF em face de ARLENE ROSA DOS REIS, SIMOES EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. Sem preparo em razão de isenção legal. Intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 20 de outubro de 2022 14:05:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador